Tribunal: TJES
Processo: 5009349-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009349-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SURGIMENTO DE NOVOS ELEMENTOS APÓS SOLTURA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARS DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Diferentemente do que alega o impetrante, após a realização da audiência de custódia, na qual foi solto o paciente, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, que deram amparo ao relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

2.
In casu,
estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, não somente diante da gravidade concreta do delito apurada no caso concreto, mas também porque
"'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)"
(AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

3.
Ainda consta dos autos que o paciente ameaçou de morte uma testemunha, por acreditar que ele havia o delatado para a polícia, levando a testemunha a se mudar de endereço com sua família, a indicar a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal:
STJ, HC n. 491.825/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019.

4. Uma vez presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não se sustenta o pedido de deferimento de cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000612-23.2023.8.08.0069, acusado a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa. Afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto. Assim, requer seja concedida a ordem, para determinar a soltura do paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009349-40.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

PACTE.: ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA

REPTE.: ARILTON BATISTA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº. 0000612-23.2023.8.08.0069, acusado a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa. Afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto. Assim, requer seja concedida a ordem, para determinar a soltura do paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Este processo é de relatoria da Desembargadora Rachel. Pediu a palavra o Doutor Arilton Batista de Sousa. Se encontra presente?

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, esse processo já foi por mim julgado na sessão anterior. Já houve, inclusive, sustentação oral. E foi com vista para a Desembargadora Cláudia.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargadora Cláudia, Vossa Excelência tem condições de votar?

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente! Então, a súmula fica nesse sentido, porque o último voto que faltava era o de Vossa Excelência.

(Pausa)

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Senhor Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutor.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Excelência, gostaria de trazer uma questão de ordem.

Primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, doutora Rachel e todos os demais desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não!

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Vou trazer uma questão porque no dia 29 de novembro, esta defesa teve um contratempo e chegou atrasada para requerer a sustentação oral. Conversei com a doutora Vera, que conversou com a doutora Rachel, relatora, e possibilitou a sustentação no dia 06 de dezembro. Infelizmente, eu fui informado de problemas de saúde de familiares da doutora Rachel e não houve a sustentação. Eu não pude sustentar.

Conversei com a doutora Vera e a doutora Luciana, hoje, sobre a possibilidade de eu fazer a sustentação, uma vez que, embora tenha resolvido, inclusive a doutora Rachel tenha se manifestado pela possibilidade de sustentação no dia 06, o processo foi com vistas e não veio para a pauta do dia de hoje.

Considerando que é a última sessão, provavelmente, o processo vai ficar em aberto e só vai ser analisado, talvez, o ano que vem.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor tem o número do processo?

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Tenho o número, sim, Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Qual o número da pauta, doutor?

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

O número da pauta é 182.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Esse processo é aquele que estava com vista para a doutora Cláudia. Ela já julgou.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Esse não é um que estava com pedido de preferência para hoje, que foi votado?

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Doutor, a anotação que tenho é que o senhor já teria sustentado.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Desembargadora, eu não sustentei. No dia 29 eu vim na sessão, conversei com...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, nós votamos hoje. Concluímos o julgamento hoje.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

A informação que obtive, inclusive consultei no gabinete, não sei se foi exatamente o senhor, não sei se teria mais um outro...

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Não, só eu.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Já foi proferido voto e que, inclusive, estaria com vista para a Desembargadora Cláudia.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Que votou hoje.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Doutor, eu fui consultada e até proferi voto. Eu analisei.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, vamos fazer o seguinte: como o senhor está trazendo uma questão após a votação do processo, sugiro a Vossa Excelência, claro, de acordo com seu livre convencimento, que possa fazer essa petição, instruindo, trazendo esses elementos, a título de embargos ou outro pedido de reconsideração, enfim, para que a relatora possa apreciar e teremos condições de examinar isso mais aprofundadamente.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

A doutora Cláudia pode adiantar se foi denegada a ordem?

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Sim, foi denegada a ordem.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Excelência, muito obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Se o senhor puder peticionar, até mesmo para esclarecer se houve um equívoco.

A doutora Luciana não poderia dar uma olhada, consultar?

*

A SRA. SECRETÁRIA LUCIANA SOARES MIGUEL DO AMARAL:-

Ele esteve aqui na sessão passada querendo fazer a sustentação. Entretanto, a senhora não compareceu. Então, foi adiado para hoje e ele reclamou, porque gostaria de fazer sustentação oral. Só que quando ele despachou com a Oficiala de Justiça, ela, na hora de fazer o registro, segundo o advogado, ela informou que seria adiado. Paralelo a isso, a Meire recebeu uma informação de pedido de vista do gabinete do Desembargador Pedro, para registrar, e ela não foi informada desse adiamento.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Foi adiado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor faz como a relatora está sugerindo, formaliza, nós vamos checar tudo. E qualquer contratempo, pode ter certeza que será corrigido.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Não existe a possibilidade de fazer a sustentação?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O processo já foi julgado. Então, por isso que há necessidade de fazer esse requerimento, até para que possamos rever esse resultado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, a doutora Vera poderia se manifestar, porque ela conhece o assunto?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

*

A SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA VERA MONTEIRO LARICA CABRAL:-

Só para esclarecer, porque participei da primeira vez. Ele chegou atrasado, falou comigo, eu sugeri a Desembargadora e ela autorizou o adiamento para a próxima sessão, que foi a passada. Só que, segundo ele, quando veio sustentar (eu avisei a Meire, que concordou), Na semana passada, a Desembargadora Rachel não estava aqui, e ele não fez a sustentação. Hoje, o processo apareceu na pauta com pedido de vista para a Desembargadora Cláudia. Só que ele não teve oportunidade de sustentar. Foi isso que aconteceu.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, como eu estava ausente também, a informação que obtive foi essa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Se Vossa Excelência concordar, nós tornamos sem efeito esse julgamento, damos a oportunidade de o doutor fazer a sustentação. Suprimimos essa parte e Vossa Excelência, em face da sustentação dele, revê o voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Com certeza.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica sem efeito o julgamento que foi feito hoje. Vossa Excelência faz a sustentação e nós faremos a continuação na próxima sessão.

Pode ser assim, doutor?

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Pode ser, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fique à vontade para sustentar pelo prazo legal.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Muito obrigado, Senhor Presidente.

Identifico-me pelo nome de Arilton Batista de Sousa, inscrito na OAB nº 31553, represento o paciente Ítalo Alexandre Costa da Silva e é na pessoa de Vossa e Excelência que gostaria de cumprimentar todos os demais integrantes dessa Corte.

Ilustre Procurador de Justiça, receba os meus cumprimentos, os quais estendo também aos colegas, serventuários e demais participantes desta sessão.

Excelência, a presente ordem de habeas corpus tem como fundamento a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a ser cumprida no Centro de Reabilitação Semeando Vidas, ou a revogação da prisão preventiva ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

A argumentação trazida por esta defesa é de constrangimento ilegal por dois pontos. Primeiro, pela ausência de condições, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e, segundo, pelas condições pessoais do paciente que permitam ao menos a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa da prisão.

O paciente Ítalo Alexandre Costa da Silva foi preso em flagrante nas vias do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343, lei de drogas. Foi encontrado em sua residência 60 pedras de craque.

No dia 1º de julho de 2023 foi feita audiência de custódia, momento em que foi posto em liberdade.

No dia 03 de julho de 2023 foi juntado o inquérito policial concluído e no dia 8 de julho de 2023 foi decretada a nova prisão, baseado na fundamentação da garantia da ordem pública.

Excelências, entre a audiência de custódia e o decreto prisional há apenas uma informação que, inclusive, não é fundamento da decisão de primeira instância, qual seja, uma possível testemunha impõe ao paciente uma possível ameaça, abre aspas, “lhes ameaça constantemente”. Essa pessoa é trazida como testemunha, porém tem que se arguir dois pontos em relação a esse fato. Primeiro é que essa pessoa não figura como testemunha.

Por essa razão, não haverá mácula à instrução processual caso, de fato, se concretize, se corrobore a ameaça.

Segundo ponto, ultrapassados mais de 05 meses, não há qualquer informação dos autos sobre a confirmação ou reiteração das supostas ameaças, ou seja, não há risco a essa pessoa, não há risco à instrução do processo e não há risco a essa pessoa.

Excelências, foram juntados nos autos alguns relatórios da clínica de reabilitação informando da internação voluntária do paciente, internação que perdura até os dias atuais.

Excelências, há que se observar dois pontos. O primeiro é que nós não estamos tratando aqui de pessoa foragida, mas tão somente de paciente que desde a sua prisão se manifestou pela internação para tratamento de droga. Tanto é que na audiência de custódia, antes de haver o decreto prisional, o paciente se manifesta pela internação para tratamento de drogas. E essa afirmação é corroborada pela própria ata de julgamento.

O doutor Arion Mergar, que foi o presidente da audiência de custódia, fez constar na ata um encaminhamento do paciente para tratamento médico, tratamento que perdura até os dias atuais. Portanto, razoável é o pleito defensivo para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar a ser cumprida, não em casa, mas no Centro de Reabilitação Semeando Vidas.

Nesse sentido, à luz do artigo 23, alínea A, da Lei nº 11.343, de 2006, lei de drogas, que o dependente de drogas terá prioridade no tratamento, trazendo no referido artigo também a possibilidade de internação para tratamento de saúde, que é o que se busca no caso concreto, o tratamento, a continuação, a manutenção do tratamento do paciente dependente químico.

Excelências, para além das condições pessoais do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Primeiro, por trazer aos autos a situação de reiteração delitiva, informação como se o réu, como se o paciente, tivesse cumprindo qualquer outro processo ou procedimento de ato infracional, quando, na verdade, consta nos autos, folhas 32 e 33, que o paciente nunca respondeu a nenhum processo ou procedimento de ato infracional.

A autoridade coatora traz como fundamento uma decisão em RHC do ano de 2008, no qual estabeleceu, naquele procedimento, a liberdade; o pedido daquele paciente foi indeferido com a presente fundamentação: o agente responde a inúmeros feitos pela suposta prática de delitos de espécie semelhante, o que não se amolda no caso concreto, como já dito por esta defesa. O paciente não responde a nenhum processo ou procedimento de ato infracional.

A decisão de primeira instância, embora tenha colacionado em sua decisão a descrição dos artigos 312 e 313 do CPC, ela não fundamenta com base no 312 e 313. E aqui tem que haver uma distinção entre descrição e fundamentação.

A autoridade coatora, em momento nenhum, fundamenta com base nos autos a necessidade e o perigo do paciente, do perigo ao qual a sociedade estaria sendo submetida caso o paciente fosse posto em liberdade. Em que pese, e aqui eu peço todas as vênias a douta relatora, doutora Rachel, peço vênias a Vossa Excelência para descordar da sua decisão, da vossa decisão que denegou o pedido de liminar, e eu faço isso apenas por um fato: aquela decisão que decretou a prisão preventiva não traz de forma concreta a necessidade da prisão preventiva. Aquela decisão não traz não só a necessidade, mas não estabelece um paradigma com o artigo 319 do CPP, sequer há menção do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por essas e outras, Excelências, e ainda em relação às informações pertinentes ao caso concreto, há de fato no procedimento instrutório três denúncias anônimas: denúncia nº 604469, denúncia nº 604836 e denúncia nº 585658, denúncias essas que foram relatadas entre janeiro e abril de 2023. Ocorre que embora de fato haja essas denúncias em desfavor do paciente, no dia 26 de abril de 2023 houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, na residência do paciente, momento em que nada de ilícito foi encontrado, razão pela qual se denota ao menos a ausência de permanência no tráfico de drogas.

Peço e faço um adendo a essa sustentação para trazer uma informação muito relevante. Talvez a dificuldade em se fundamentar, de certa forma, concretamente, seja porque réu primário, relatório de bons antecedentes, paciente com 23 anos sem qualquer histórico de cometimento de crime, paciente não adolescente, não é jovem que terminou de completar os 18 anos e possui a vida totalmente maculada na Vara da Infância e Juventude. A realidade que essa defesa tem, vem aqui e fez tanta questão de sustentar é que, infelizmente, nós não estamos conseguindo diferenciar quem é o usuário, quem é o adicto, o viciado, quem é a pessoa que possui uma patologia do traficante! E a consequência disso, como todos nós sabemos, é uma cadeia superlotada.

O paciente, já encaminhando para o final da sustentação, ao analisar esse processo, nós temos apenas uma informação. Uma informação que se protraiu, mesmo após serem denegadas várias decisões contrárias ao paciente.

O paciente permanece internado e ele se manifestou pela internação, como já dito nessa sustentação, desde antes do decreto prisional.

No dia 29, foi informado para o paciente sobre essa situação, que a defesa não conseguiu fazer a sustentação. O paciente permaneceu internado.

No dia 6, veio essa defesa a esta câmara e teve que informar também para a família do paciente. E o paciente permaneceu internado.

A dificuldade aqui talvez seja em compreender que nós não estamos tratando de um traficante, mas tão somente de um viciado, de um adicto, que talvez no início de carreira, e, por conta do vício, tenha iniciado nessa “desgraça”, que é o tráfico de drogas.

Percebam, Excelências, que de fato nós não estamos aqui a tratar de um traficante, mas tão somente de um viciado, que se manifestou pela internação desde antes de haver a prisão preventiva. E mesmo com risco de ser posto em liberdade, porque nós temos um decreto prisional em desfavor do paciente, ele continua internado para tratamento de droga. E a questão que eu coloco a Vossas Excelências é: será que de fato um traficante teria permanecido na clínica de reabilitação após ser expedido o decreto prisional? Será que, em regra, ou mesmo não sendo a regra, existe algum traficante contumaz, de alta periculosidade, que, decretada a prisão, permanecia na clínica de reabilitação preventiva?

Por essas razões, Excelências, vem aqui esta defesa, não pedir a soltura do paciente, o primeiro pedido que a defesa quer é a manutenção do tratamento do paciente que, sem sombra de dúvida, é um adicto, é um viciado. E nós, como sociedade, precisamos diferenciar o viciado que está sendo aliciado pelo traficante e o traficante que já vem aliciando, porque se nós colocarmos esse paciente na cadeia, certamente, se ele não é um traficante, ele vai virar, seja pelo PCV, PCC, ADA ou qualquer outra facção que ali toma conta da (ininteligível) .

Dessas razões, gostaria de agradecer, Vossa Excelência, o presidente, Doutores Desembarradores, doutora Rachel, que fez uma gentileza a esta defesa, possibilitando esta sustentação.

Muito obrigado!

Devolvo a palavra a Vossa Excelência.

Ainda , em tempo, requerer as notas taquigráficas.

Muito Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, inicialmente, cumprimento o ilustre advogado.

O voto já está aqui, inclusive foi até antecipada a conclusão do voto, mas, agora, com os elementos que trouxe o ilustre advogado, gostaria de examinar melhor essas questões trazidas por Sua Excelência.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Muito obrigado, Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

O meu voto é no sentido de denegar a ordem. Inclusive já foi até antecipado. Mas, eu gostaria de examinar melhor.

Gostaria de esclarecer que na pauta consta (por isso o equívoco, Senhor Presidente) como vista para a doutora Cláudia. Por isso acho que foi a confusão do gabinete.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

E até por conta disso, entendemos mais prudente fazer a anulação, retomar o julgamento, do início, para que Vossa Excelência, doutor, pudesse sustentar e a ilustre relatora pudesse reexaminar os autos.

As notas taquigráficas serão providenciadas; após serão disponibilizadas no sistema, ao qual Vossa Excelência terá acesso, e encaminhada a douta relatora para que ela possa examinar na próxima sessão.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Agradeço a Vossa Excelência e desejo a todos, cristãos ou não, ultimamente tenho dito algumas palavras para alguns colegas e eu sempre falo que o cristão não tem medo da morte, mas de Deus permitir o ano que vem estaremos novamente aqui nesta sessão.

Muito obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Um bom Natal, um bom Ano Novo!

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Para Vossas Excelências também.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA SUBSTITUTA):-

Eminente pares, na sessão pretérita, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu retorno dos autos após a sustentação oral levada a cabo pelo impetrante, sendo que pude ter acesso às notas taquigráficas juntadas aos autos e agora me sinto apta a votar.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000612-23.2023.8.08.0069, acusado a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa. Afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto. Assim, requer seja concedida a ordem, para determinar a soltura do paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante reiterou o pedido de revogação da preventiva, apresentando documentação comprobatória de que o paciente estaria internado e requerendo, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, após a determinação de soltura do paciente, o Ministério Público ofertou denúncia em seu desfavor e postulou, na mesma oportunidade, a decretação de sua prisão preventiva.

Diferentemente do que alega o impetrante, após a realização da audiência de custódia, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, que deram amparo ao relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

Conforme consta das peças informativas, foram apreendidos, no interior da residência do paciente, duas bicicletas que haviam sido dadas em pagamento por drogas vendidas por ele e pelo corréu Vitor, um invólucro contendo sessenta pedras de
crack,
uma sacola contendo várias porções de
crack
prontas para serem acondicionadas, além de R$ 444,00 em espécie.

Há diversos boletins de ocorrência lavrados no inquérito policial apontando o paciente e o corréu Vitor como traficantes de drogas provenientes de Cachoeiro de Itapemirim e do Rio de Janeiro, que atuam em conjunto, inclusive mediante utilização de arma de fogo e de "olheiros".

Assim, parecem-me presentes os requisitos da prisão preventiva, não somente diante da gravidade concreta do delito apurada no caso concreto pelos elementos acima destacados, mas também porque
"'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)"
(AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Ainda constam dos autos que Italo ameaçou de morte a testemunha Adenilson, por acreditar que ele o havia delatado para a polícia, levando a testemunha a se mudar de endereço com sua família, a indicar a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal: S
TJ, HC n. 491.825/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019.

Uma vez presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não se sustenta o pedido de deferimento de cautelares diversas da prisão.

Em relação à nova documentação apresentada pelo impetrante, relativa à suposta internação do paciente em clínica de reabilitação, assim como ao pedido de prisão domiciliar, trata-se de documentos e de matéria que ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A parte deve provocar a autoridade coatora previamente à manifestação desta Corte e, caso negado o pedido, poderá se valer de um novo
writ
em face da decisão a ser eventualmente proferida.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se Habeas Corpus impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque, como bem delimitado, o magistrado de primeira instância demonstrou de forma fundamentada o preenchimento dos requisitos previstos no art. 282 e 312 do CPP.

Feitas essas considerações,
acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora
para denegar a ordem.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminente pares, na sessão pretérita, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu retorno dos autos após a sustentação oral levada a cabo pelo impetrante, sendo que pude ter acesso às notas taquigráficas juntadas aos autos e agora me sinto apta a votar.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000612-23.2023.8.08.0069, acusado a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que foi determinada a soltura do paciente na audiência de custódia e que não houve novos fundamentos que autorizassem sua nova decretação, posteriormente, pelo Juízo natural da causa. Afirma que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva no caso concreto. Assim, requer seja concedida a ordem, para determinar a soltura do paciente, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o impetrante reiterou o pedido de revogação da preventiva, apresentando documentação comprobatória de que o paciente estaria internado e requerendo, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, após a determinação de soltura do paciente, o Ministério Público ofertou denúncia em seu desfavor e postulou, na mesma oportunidade, a decretação de sua prisão preventiva.

Diferentemente do que alega o impetrante, após a realização da audiência de custódia, surgiram novos elementos aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, que deram amparo ao relatório conclusivo do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, e de associação para o tráfico.

Conforme consta das peças informativas, foram apreendidos, no interior da residência do paciente, duas bicicletas que haviam sido dadas em pagamento por drogas vendidas por ele e pelo corréu Vitor, um invólucro contendo sessenta pedras de
crack,
uma sacola contendo várias porções de
crack
prontas para serem acondicionadas, além de R$ 444,00 em espécie.

Há diversos boletins de ocorrência lavrados no inquérito policial apontando o paciente e o corréu Vitor como traficantes de drogas provenientes de Cachoeiro de Itapemirim e do Rio de Janeiro, que atuam em conjunto, inclusive mediante utilização de arma de fogo e de "olheiros".

Assim, parecem-me presentes os requisitos da prisão preventiva, não somente diante da gravidade concreta do delito apurada no caso concreto pelos elementos acima destacados, mas também porque
"'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)"
(AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Ainda constam dos autos que Italo ameaçou de morte a testemunha Adenilson, por acreditar que ele o havia delatado para a polícia, levando a testemunha a se mudar de endereço com sua família, a indicar a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal: S
TJ, HC n. 491.825/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 28/3/2019.

Uma vez presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não se sustenta o pedido de deferimento de cautelares diversas da prisão.

Em relação à nova documentação apresentada pelo impetrante, relativa à suposta internação do paciente em clínica de reabilitação, assim como ao pedido de prisão domiciliar, trata-se de documentos e de matéria que ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A parte deve provocar a autoridade coatora previamente à manifestação desta Corte e, caso negado o pedido, poderá se valer de um novo
writ
em face da decisão a ser eventualmente proferida.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria trata-se Habeas Corpus impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima denegou a ordem de Habeas Corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento da douta Relatora.

Isso porque, como bem delimitado, o magistrado de primeira instância demonstrou de forma fundamentada o preenchimento dos requisitos previstos no art. 282 e 312 do CPP.

Feitas essas considerações,
acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora
para denegar a ordem.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA